Tribunal: STF
Processo: ARE 1262671
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 239):
    “APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO - ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 261).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX, XL, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, uma vez que o art. 58 do Decreto 9.785/19 teria tornado atípica a conduta praticada (eDOC 2, p. 11-19).
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com aplicação do Tema de Repercussão Geral 339. No mais, inadmitiu-se o recurso com fulcro no enunciado sumular 282 deste Tribunal (eDOC 2, p. 44-46).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência do Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto às alegadas ofensas ao art. 5º, XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal, observo que as questões não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Com relação à alegada ofensa ao art. 5º, XL, da CF, verifico que as alegadas violações ao Texto Constitucional, só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (Lei 10.826/03 e Decretos 9.785/19 e 9.844/19) aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática da Repercussão Geral e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente